Tribunal: TJMT
Processo: 1034935-74.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034935-74.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante e deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação impede a majoração dos honorários advocatícios recursais na forma do art. 85, §11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A majoração dos honorários sucumbenciais recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC, não está condicionada à apresentação de contrarrazões pela parte vencedora. Precedentes do

STF e TJMT.

4. A ausência de vícios como omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado evidencia o intuito meramente infringente do recurso, incompatível com os estreitos limites dos Embargos de Declaração (CPC, art. 1.022).

5. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do acórdão, salvo quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ausentes no caso em apreço.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC, mesmo na ausência de apresentação de contrarrazões pela parte vencedora".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1120213 AgR, Rel. Min. Edson Fachin.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que, negou provimento ao
o
recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia negado provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que
que julgou improcedentes os
Embargos à Execução Fiscal
e condenou o devedor ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, 85, § 3o, I). No mesmo ato, a colenda câmara julgadora deu provimento ao recurso do
ESTADO DE MATO GROSSO
para aplicar o
art. 85, §11 do Código de Processo Civil e majorar os honorários
sucumbenciais fixados na sentença
em mais 2% (dois por
cento
),
de modo a alcançar a importância de 12% sobre o valor atualizado da causa.

Aduz que, a majoração dos
honorários
sucumbenciais prevista no
art. 85, §11 do Código de Processo Civil se trata de uma retribuição
para o trabalho adicional dos advogados realizado em âmbito recursal.

Sustenta que, o
ESTADO DE MATO GROSSO
não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, não tendo, dessa forma, trabalho adicional a ser remunerado.

Argumenta que,

é incabível a majoração no caso em apreço, devendo os honorários serem mantidos no percentual estabelecido pelo Juízo
a quo.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os vícios apontados, aplicando efeito infringente, para afastar a aplicação do
art. 85, §11 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório, senão vejamos.

Em relação aos honorários recursais, sabe-se que
quando a parte vencida interpõe recurso de apelação e esse é desprovido, se mostra necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Ressalta-se que o referido dispositivo legal não impõe a necessidade de apresentação de contrarrazões como condição para majoração dos honorários sucumbenciais na seara recursal.

No mesmo sentido é o entendimento do STF,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. [...] HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. TRABALHO ADICIONAL. APLICABILIDADE NA HIPÓTESE. INTUITO PROTELATÓRIO. PRECEDENTES. [...] 2. Cabível a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente no recurso, no caso, porque a ausência de resposta ao recurso pela parte contrária não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC”. (STF - ARE 1120213 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236

DIVULG 29-10-2019

PUBLIC 30-10-2019)

"[...] o fato de não ter apresentado contrarrazões não necessariamente significa que não houve trabalho do advogado: pode ter pedido audiência, ter apresentado memoriais. Em última análise, como eu considero que essa medida é procrastinatória e que a majoração de honorários se destina a desestimular também essa litigância procrastinatória."
(ARE 964.330 AgR/ES, Rel. para
acórdão
Roberto Barroso, 1a Turma do STF,
julgamento
em 30/08/2016).

Nessa vertente também tem se manifestado a jurisprudência desta e. Corte, como cito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM SEDE DE SENTENÇA QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO DO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES – DESCABIMENTO DE HONORARIOS RECURSAIS– EMBARGOS REJEITADOS. Não havendo omissão, contradição, contrariedade, não reside em acolher embargos de declaração. O colendo STF já firmou entendimento que, independentemente de ter a parte apresentada contraminuta recursal, impõe-se a aplicação do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os alcunhados honorários recursais”.
(TJ-MT 00080835220168110037 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

Com efeito, é devida a majoração o entendimento firmado por esta e. Corte se encontra em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte e deste sodalício, não tendo dessa forma que se falar em omissão e/ou contradição.

Destarte, o presente aclaratório visa instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".

(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.

(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024